Tribunal: TJES
Processo: 5019261-57.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2023-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019261-57.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANEDINA FERREIRA BARBOSA

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE ENTREGA DE TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO AO CONSUMIDOR. PROVA TÉCNICA PERICIAL NÃO PRODUZIDA. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSOS DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

1
)
A falha na prestação de serviço restou consubstanciada pela postura da recorrente que realizou vistoria tendente a apurar fraude no medidor sem observar o procedimento estabelecido pela ANEEL.

2
)
É insuficiente para a caracterização de suposta fraude no medidor de consumo de energia a prova apurada unilateralmente pela concessionária. Precedentes.

3
)
É devida a restituição simples dos valores indevidamente adimplidos quando a anulação do débito decorre de erro procedimental, e não de equívoco da constatação fática, hipótese de erro justificável prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC.

4
)
A mera cobrança não gera, por si só, danos morais, notadamente se ausente a interrupção do fornecimento de energia e a inscrição do consumidor nos órgãos de restrição cadastral. Precedentes.

5
)
A gratuidade de justiça não afasta a responsabilidade do beneficiário pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência, mas apenas assegura a suspensão da exigibilidade da verba.

6) Recursos desprovidos
. Honorários recursais majorados em 2%.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso de EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. e a ele negar provimento, bem como conhecer do recurso de Anedina Ferreira Barbosa e a ele negar provimento.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Tendo em vista a correlação entre os fundamentos recursais, passo a apreciar conjuntamente os apelos de
EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A.
e
Anedina Ferreira Barbosa
.

Ao que se depreende da exordial, os funcionários da EDP realizaram inspeção no estabelecimento comercial da consumidora em 11/11/2019, constatando-se irregularidade na ligação externa, de modo que parte da energia consumida não era registrada para faturamento (Id. 5967000 a 5967010).

Na hipótese, o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI adunado noticia a ausência de assinatura do responsável ou de testemunha presente no ato (Id. 5967014), constando apenas a rubrica dos funcionários da concessionária.

Ademais, a
EDP
deixou de produzir prova técnica pericial para corroborar os fatos imputados.

Pois bem.

A
EDP
afirma que o procedimento adotado encontra respaldo na Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL.

Sem embargo, examinando o aludido comando normativo, não é a conclusão que se extrai, a saber:

Art. 129. Na ocorrência de
indício de procedimento irregular,
a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1º A distribuidora
deve compor conjunto de evidências
para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I –
emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI,
em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II –
solicitar perícia técnica
, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III –
elaborar relatório de avaliação técnica
, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II;

IV –
efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas
; e

V – implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos: a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

§ 2°
Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo
.

§ 3° Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento.

§ 4º O consumidor tem 15 (quinze) dias, a partir do recebimento do TOI, para informar à distribuidora a opção pela perícia técnica no medidor e demais equipamentos, quando for o caso, desde que não se tenha manifestado expressamente no ato de sua emissão.

Com base na referida norma infralegal, este Tribunal de Justiça alcançou o entendimento de que “
o termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) é um instrumento interno de registro de ocorrência elaborado unilateralmente pela própria concessionária, não tendo força probatória suficiente e inquestionável de fraude para ocasionar a suspensão do serviço, sendo imprescindível a realização de perícia técnica para comprovação de eventual fraude [...]
”
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 002193001167, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/05/2019, Data da Publicação no Diário: 04/06/2019).

De semelhante modo, emerge da jurisprudência da Corte de Cidadania que
“é insuficiente para a caracterização de suposta fraude no medidor de consumo de energia a prova apurada unilateralmente pela concessionária”
(REsp n. 1.605.703/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 8/11/2016, DJe de 17/11/2016.)

In casu
, imperiosa a manutenção da anulação do TOI, porquanto não oportunizado à apelada o direito de exercer o contraditório e a ampla defesa, ante a ausência de prova técnica exigida no supratranscrito artigo 129.

Sobreleva notar que a concessionária dispensou a produção de prova técnica pericial, de modo que
não se desincumbiu do
onus probandi
quanto ao consumo irregular e
à
higidez
das cobranças
, à luz da iterativa jurisprudência do STJ:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. FRAUDE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. COMPROVAÇÃO DA AUTORIA. NECESSIDADE. ÔNUS DA PROVA. 1. Recurso Especial em que se discute a possibilidade de responsabilização de consumidor de energia elétrica por débito de consumo, sem a comprovação inequívoca de sua autoria na fraude do medidor.
2. A empresa concessionária não tem direito à inversão do ônus da prova pelo Código de Defesa do Consumidor, porquanto não ostenta a qualidade de consumidor, mas de fornecedor do serviço.
[...]
4. Não se pode presumir que a autoria da fraude no medidor seja do consumidor em razão somente de considerá-lo depositário de tal aparelho e por este situar-se à margem de sua casa, como entendeu a Corte de origem
.
[...]
6.
A inversão do ônus da prova em prejuízo do consumidor equivale a tornar objetiva sua responsabilidade, hipótese inaceitável nas relações de direito do consumidor, pois este se encontra em posição de inferioridade econômica em relação à concessionária, 7. A boa-fé no CDC é o princípio orientador das condutas sociais, estreitamente ligado ao principio da razoabilidade, dele se deduzindo o comportamento em que as partes devem se pautar. Sob essa nova perspectiva contratual, não há espaço para presumir a má-fé do consumidor em fraudar o medidor
. 8. Recurso Especial provido. (REsp n. 1.135.661/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16/11/2010, DJe de 4/2/2011.)

Nesse desiderato, os valores pagos indevidamente, alusivos à recuperação de consumo, devem ser restituídos de forma simples.

Isso porque, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos embargos de divergência
AEREsp nº 600.663/RS
, firmara, recentemente, novo entendimento no sentido de que a regra do CDC é a restituição em dobro em favor do consumidor,
ocorrendo a restituição de forma simples nas hipóteses de engano justificável
por parte do fornecedor/pretenso credor da cobrança reputada indevida, tal como constatado
in casu
.

A esse respeito, sublinhe-se que a anulação do débito decorre de erro procedimental que conduz à imprestabilidade do TOI, não se tratando propriamente de um equívoco da constatação fática de não conformidade do medidor ou das instalações.

Impõe-se, portanto, a literalidade do parágrafo único do art. 42 do CDC:

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais,
salvo hipótese de engano justificável
.

Consoante a iterativa jurisprudência do TJES, a cobrança indevida não configura, isoladamente, a ocorrência de dano moral, mormente quando não procedida de suspensão do fornecimento ou inscrição do consumidor em órgãos de proteção de crédito. Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. APURAÇÃO UNILATERAL DE SUPOSTA IRREGULARIDADE NO APARELHO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. PRECEDENTES TJES. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) é um instrumento interno de registro de ocorrência elaborado unilateralmente pela própria concessionária, sem nenhum contraditório, não tendo força probatória suficiente e inquestionável de fraude, sobretudo quando o ato é expressamente negado pelo consumidor. 2. A manifesta imprestabilidade do TOI produzido unilateralmente para caracterizar a irregularidade do aparelho do medidor de energia elétrica da consumidora, por consequência, esvazia a existência do débito pretérito pela diferença do consumo apurado e a legitimidade da interrupção do fornecimento de serviço essencial, e, por óbvio, repercute na ocorrência de danos morais à esfera jurídica da consumidora. 3.
A mera cobrança não gera, por si só, danos morais, notadamente se ausente a interrupção do fornecimento de energia e a inscrição do consumidor nos órgãos de restrição cadastral.
[...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 049190019247, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/02/2022, Data da Publicação no Diário: 01/04/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. SUPOSTA FRAUDE NA UNIDADE MEDIDORA. APURAÇÃO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE PERÍCIA. BINÔMIO CONTRADITÓRIO/AMPLA DEFESA DESRESPEITADO. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). IRREGULARIDADE CONSTATADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...] V - Por outro lado, destaco que
no presente caso apenas houve a cobrança indevida do valor apurado, mediante ato unilateral, o que a meu ver não enseja indenização por danos morais. Diante disso, cumpre-me dizer que não houve comprovação da suspensão do fornecimento do serviço de energia elétrica, tampouco negativação do nome do apelado consumidor nos cadastros de inadimplência SERASA e SPC
.
VI - Nesse contexto, este Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo já teve a oportunidade de se manifestar em diversos casos análogos ao presente, com posicionamento consolidado, no sentido de que a cobrança indevida de valores referentes ao faturamento dos serviços de energia elétrica enseja tão somente mero aborrecimento ou dissabor, em razão da relação contratual entre apelante e apelado
. VII - Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 049190019239, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator Substituto: GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/02/2022, Data da Publicação no Diário: 03/03/2022)

DIREITO DO CONSUMIDOR PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO INSPEÇÃO DE MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA - POSSIBILIDADE, DESDE QUE OBSERVADA A REGULAMENTAÇÃO APLICÁVEL. RES. 414/2010 DA ANEEL - INOBSERVÂNCIA NO CASO CONCRETO - ILEGITIMIDADE DO DÉBITO APURADO DE FORMA UNILATERAL - COMPROVAÇÃO DE MÁ PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS COBRANÇAS INDEVIDAS DÉBITO INEXISTENTE - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 6. Um dos requisitos de validade do TOI é que ele seja emitido na presença do consumidor ou do seu representante, isto é, aquele que acompanhou a inspeção, porém não foi isso que aconteceu in casu. O apelado não acompanhou a diligência da apelante na substituição do medidor; não foi notificado para estar presente na inspeção; não foi oportunizada a indicação de um representante e não foi notificado pelo correio ou outro meio disponível no prazo de 15 dias, tomando ciência do TOI e dos valores somente após a cobrança dos supostos débitos. 7.
Nada obstante a má prestação do serviço, com a cobrança irregular de suposto débito, não restou comprovado, nesta hipótese, a ocorrência de dano indenizável, sendo este elemento imprescindível para que se possa falar em procedência do pedido indenizatório, posto que o reconhecimento do dever de indenizar a título de dano moral, ainda que decorrente de responsabilidade objetiva, exige a comprovação do ilícito civil, dano efetivo e nexo de causalidade entre os atos praticados pelo agente e os danos experimentados
(TJ/ES. Apelação Cível nº 0700650-91.2007.8.08.0024). Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível. Relator: Arthur José Neiva de Almeida. Julgamento: 16/05/2016. Publicação: 20/06/2016). 8. Com efeito,
não houve suspensão do fornecimento de energia elétrica na propriedade do apelado e seu nome não foi inscrito nos cadastros negativos de débito, não havendo qualquer comprovação nesse sentido. Nessa senda, ainda que reconhecida a ilegalidade do procedimento aplicado pela EDP para aferição do débito a ser pago a título de recuperação de consumo, não se observa a caracterização de dano moral indenizável
. [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 049200000146, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/02/2022, Data da Publicação no Diário: 03/03/2022)

Diga-se ainda que a gratuidade de justiça não afasta a responsabilidade do beneficiário pelos honorários advocatícios decorrentes da sucumbência, mas apenas assegura a suspensão da exigibilidade (§§ 2º e 3º do art. 98 do CPC).

Revela-se escorreita a sentença ao fixar a incidência dos consectários legais desde a data dos pagamentos indevidos, pela consumidora, com espeque na Súmula n.º 43 do STJ, por se tratar de dívida decorrente de ato ilícito.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do
s
recurso
s
e a eles nego provimento.

Via de consequência, fixo os honorários advocatícios sucumbenciais recursais em 2% do valor da condenação, na forma do § 11 do art. 85 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator